Tribunal: STF
Processo: HC 67990
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-11-20
Data de publicação: 1990-11-20

Ementa:
Excesso de prazo para o  julgamento  de  apelação  criminal.
Coação imputada, singularmente, a Desembargador (Relator).
         Competência originaria  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
para apreciar o "habeas corpus" (art. 105, I, "i", da Constituição).